Tribunal: TJPA
Processo: 0903637-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903637-68.2022.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15;

2. No julgamento de embargos de declaração, o Tribunal não pode ultrapassar os limites objetivos estabelecidos pelo recurso, restringindo-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade;

3. A ação consignatória é inadequada para obter parcelamento tributário negado pela administração, devendo ser observadas as condições legalmente previstas para tal benefício;

4. A decisão que reconheceu a isenção tributária em outro processo não autoriza a consignação em pagamento nos termos do art. 164 do CTN quando não comprovada na espécie a recusa injustificada do ente público em receber os valores;

5. Recurso de embargos de declaração provido com efeito modificativo para manter a sentença de origem nos seus próprios termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/03/2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão de ID nº 16720070 - Pág. 1, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE PHILADELPHO MACHADO E CUNHA.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISENÇÃO DE 50% DE IPTU. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO NO PERÍODO DE 2012 A 2017. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE CONSIGNAÇÃO DE DEMAIS PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Na origem, o caso se refere a uma Ação de Consignação em

pagamento, na qual a parte autora pretende consignar o período em que obteve a isenção parcial de 50% do IPTU, conforme reconhecido no processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301. De forma alternativa, a parte autora requereu a concessão da consignação a partir do ajuizamento desta ação, que ocorreu em 15/12/2022;

2. O Juízo de primeira instância decretou a extinção do processo devido à inadequação da via eleita, com base na justificativa de que o direito à isenção estava em discussão nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, onde ainda se aguardava a análise de recurso de apelação;

3. A ação de consignação em pagamento tem como finalidade a extinção da obrigação tributária, permitindo que o sujeito passivo se liberte do débito mediante o depósito da quantia devida;

4. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença reconhecendo a isenção tributária do imóvel no período de 2012 a 2017 em favor do consignante, a sentença de extinção do feito para esse período deve ser reformada;

4. Quanto aos demais períodos, vale destacar que a morosidade na análise dos pedidos administrativos não pode ser avaliada no âmbito da ação de consignação, uma vez que o direito à isenção tributária e seus respectivos percentuais ainda estão pendentes de análise na esfera administrativa;

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a ação de consignação em pagamento possui natureza meramente declaratória, não sendo adequada para forçar a concessão de parcelamento ou discutir a exigibilidade do crédito tributário;

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença no que diz respeito à extinção do feito no período de 2012 a 2017, determinando que o processo retorne ao Juízo de origem para prosseguimento apenas em relação a esse período.

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente opôs os presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, sob a alegação de omissão no julgado (ID nº 17812359 - Pág. 4).

Nas razões recursais, resumidamente, o representante do ente recorrente argumenta que a consignação em pagamento pressupõe uma evidência clara da impossibilidade de realizar a prestação devido ao credor, ou seja, a demonstração inequívoca de sua recusa em receber tais valores. No entanto, no presente caso, tal situação não ocorreu, e, portanto, a decisão do Juízo de primeira instância que extinguiu o processo devido à inadequação da via eleita está correta.

Sustenta que não houve o depósito integral da dívida e nem a comprovação de que o Embargante se recusou a receber os valores. Portanto, o Acórdão é omisso quanto a esse aspecto, tornando cabível a interposição de embargos de declaração para retificar o julgado e manter a sentença em sua totalidade.

Assim, requer o provimento do recurso, aplicando-lhe efeito modificativo, para sanar a omissão, integrando no acórdão a manutenção da sentença em seu inteiro teor.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 18127670 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Ao proferir a sentença o Juízo
a quo
compreendeu inadequada a via eleita pelo autor, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na medida em que o débito que alega pretender consignar ainda se encontrava em discussão na sede de outro processo, em que se discutia o direito do autor sobre a isenção prevista no Decreto 66.587/2011.

Ao apreciar o recurso de apelação, após consulta no sistema de processos eletrônicos judiciais -Pje, verifiquei que foi proferido Acórdão no bojo da Ação Ordinária, processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, reconhecendo a isenção do imóvel em favor da parte apelada, agora consignante, no percentual de: “a) 100% do valor do imóvel, atinentes aos exercícios de 2001 até 2011; e, b) 50% do valor, considerando a vigência do Decreto Municipal alhures citado, a partir do exercício 2012 até o presente exercício (2017), tendo em vista que cumpridos os requisitos legais e constitucionais pertinentes.”.

Considerando que o Acórdão referido transitou em julgado em 23/08/2023, entendi que a sentença monocrática merecia reformas para que a marcha processual prosseguisse em relação ao exercício de 2012 a 2017.

Ocorre que após uma revisão dos autos, fica claro que o embargante tem razão, pois o julgamento foi omisso em relação à evidência inequívoca da recusa em receber os valores do IPTU com isenção tributária do imóvel no período de 2012 a 2017, o que fundamentou o ajuizamento da ação.

Em matéria tributária, a ação consignatória se apresenta como um recurso para extinguir o crédito tributário, garantindo ao sujeito passivo o direito de se desobrigar do débito quando enfrenta obstáculos para efetuar o pagamento. Para isso, é essencial demonstrar a recusa injustificada do sujeito ativo em receber o pagamento, além de efetuar o depósito do valor integral devido, não sendo possível o parcelamento.

Vejamos o teor do artigo 164 do CTN:

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;

III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Sobre o tema, assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. INADEQUAÇÃO.

1.
A Ação Consignatória não é via adequada para obter parcelamento tributário negado pela administração. Precedentes do STJ.

2. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 996.890/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/03/2009);

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 544 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 164 DO CTN. OBTENÇÃO DE PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. (..).

2.
A ação consignatória, que é de natureza meramente declaratória, tem por escopo tão-somente liberar o devedor de sua obrigação, com a quitação de seu débito, por meio de depósito judicial, quando o credor injustificadamente se recusa a fazê-lo. Na seara fiscal é servil ao devedor para exercer o direito de pagar o que deve, em observância às disposições legais pertinentes.

3. Prevista a concessão de parcelamento, como favor fiscal, mediante condições por ela estabelecidas, a não observância dessas condições impede o contribuinte de usufruir do benefício.

4.
O deferimento do parcelamento do crédito fiscal subordina-se ao cumprimento das condições legalmente previstas. Dessarte, afigura-se inadequada a via da ação de consignação em pagamento, cujo escopo é a desoneração do devedor, mediante o depósito do valor correspondente ao crédito, e não via oblíqua à obtenção de favor fiscal em burla à legislação de regência.

5. Precedentes: REsp 694.856/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki
, DJ 07.03.2005; REsp 538.707/RS, Rel. Min.
Luiz Fux
, DJ 15.03.2004; REsp 600.469/RS, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki
, DJ 24.05.2004.

6. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no Ag 724.727/RS, Rel. Ministro
LUIZ FUX
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 127)

Apesar da resolução do litígio nos autos do processo nº 0029282-09.2011.8.14.0301, observa-se que, especificamente no presente processo, não houve comprovação da recusa injustificada do ente público em receber os valores, de modo que o caso não se enquadra nas hipóteses para consignação estabelecidas na legislação vigente.

Assim, demonstrado que a decisão proferida no acórdão embargado deixou de considerar relevantes elementos constantes dos autos, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão da omissão entre a decisão proferida e o contexto dos autos.

Portanto, nestes termos, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em seu inteiro teor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração, com efeito modificativo, para reformar o acórdão exarado
,
mantendo a sentença de origem nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024